Tribunal: TJDFT
Processo: 0010110-81.2013.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO .REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2.Não configura vício de omissão, se houve manifestação acerca de todos os pontos importantes. No caso concreto, não se verificam quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022.
3.Quanto aos honorários devidos pela Fazenda Pública, o STJ, no julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento de que o arbitramento de honorários por equidade, na forma do artigo 85, §8o, do CPC, somente é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Assim, o honorários sucumbenciais, ainda que de elevado valor da causa, devem ser fixados em percentual estabelecido no parágrafo 3o do artigo 85 do CPC.
4.Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. O art. 1.025 do referido diploma processual reproduz entendimento jurisprudencial ao estabelecer que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados.
5.Embargos de declaração não acolhidos.